Tribunal: CARF
Processo: 15504.725153/2016-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.725153/2016-35
ACÓRDÃO
2201-012.465 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TONZAR SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
O recurso voluntário deve ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias
contados da ciência da decisão, conforme previsão constante do artigo 33
do Decreto no 70.235 de 1972. Eventual recurso formalizado em
inobservância ao prazo legal deve ser tido por intempestivo, do que resulta
o seu não conhecimento e o caráter de definitividade da decisão proferida
pelo julgador de primeira instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntários, por intempestividade.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.465 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725153/2016-35
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral), Cleber Ferreira Nunes Leite, Luana Esteves
Freitas, Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório, o resumo constante no
acórdão recorrido (fl. 499):
Trata-se de crédito tributário lançado pela fiscalização contra a empresa acima
identificada, que de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 15/53, refere-se à
autuação por descumprimento de obrigações principais, formalizadas através do
Auto de Infração (AI) 51.034.371-6 (contribuição patronal), relativas ao período de
01/2012 a 12/2013.
Foi constatado e relatado pela Fiscalização que a autuada se dedica a atividade de
“Limpeza em prédios e em domicílios”, CNAE Fiscal 81.21-4-00, conforme
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CNPJ da Receita Federal do
Brasil.
Optante pelo Simples Nacional em todo período fiscalizado, declarou no campo
“Opção Simples” das GFIP, o código “2”. Agindo assim inibiu a aplicação das
alíquotas da Contribuição Previdenciária Patronal – CPP sobre as remunerações
de seus empregados e sócios, não recolhendo as respectivas contribuições,
devidas em função do enquadramento da empresa no inciso VI, §5o-C do art. 18
da Lei Complementar no 123/2006. Nesse contexto, a empresa deveria ter
declarado no campo “Opção Simples” das GFIP, o código “1”, de acordo com o
art. 4o da IN RFB no 925/2009.
Foram consideradas bases de cálculo das Contribuições Previdenciárias Patronais
– CPP os valores de remuneração declarados pela própria empresa em suas GFIP e
Folhas de Pagamento, aplicando-se as alíquotas conforme discriminado no
Relatório Fiscal às fls. 27 e 28.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento na data de 27/06/2016, por via postal, conforme Aviso
de Recebimento – A.R. acostado à fl. 95, a contribuinte apresentou Impugnação (fls. 98/160), na
data de 26/07/2016 (fl. 97), na qual alegou, em breve síntese, as razões que sintetizo nos tópicos
abaixo:
I – Da não incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas de natureza
indenizatória:
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.465 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725153/2016-35
3
(a) terço constitucional de férias;
(b) do aviso prévio indenizado;
(c) adicional de hora extra;
(d) salário maternidade;
(e) férias;
(f) salário-maternidade e férias – ausência de efetiva prestação de serviço
pelo empregado – relevância da matéria – reabertura da discussão perante o
STJ; e
(g) salário família da comprovação do pagamento relativo à CPP efetuado pela
impugnante - demonstração em gps e D.A.S.
II – Da ausência de fundamento para o enquadramento da impugnante na alíquota
de 3% do RAT;
II.1. – Da ilegalidade da cobrança do fator acidentário de prevenção – FAP;
II.2. – Da inconstitucionalidade do artigo 10 da lei n.o 10.666 de 2003 –
impossibilidade de delegar ao poder executivo a definição de elemento essencial de
tributo da inexistência de acidentalidade dos empregados da impugnante;
II.3. – Da ilegalidade da instauração de representação fiscal para fins penais da
necessária obediência aos princípios gerais do processo administrativo;
II.4. – A administração pública federal tem o dever de perseguir a verdade real;
II.5. – A administração pública federal deve observar o princípio da eficiência nos
atos administrativos exarados da necessidade de observância ao princípio da
legalidade;
II.6. – Da necessária motivação em todo ato administrativo exarado pela
administração pública federal.
Pugnou, ao final, pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos
do artigo 151, III do Código Tributário Nacional – CTN.
Da Decisão de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte – DRJ/BHE, em sessão realizada em 23/02/2017, por meio do acórdão no 02-72.014 (fls.
497/510), julgou procedente em parte a impugnação apresentada, exonerando os valores
relativos ao aviso prévio indenizado.
O acórdão restou assim ementado (fls. 497/498):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.465 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725153/2016-35
4
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE
ENQUADRADA NO ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR No 123/2006.
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
PATRONAIS.
A empresa optante pelo Simples Nacional que exerce atividade econômica
enquadrada no Anexo IV da Lei Complementar no 123/2006 está sujeita ao
recolhimento das contribuições previdenciárias patronais, na forma prevista na
legislação para as empresas em geral.
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO. RAT.
Configura recolhimento a menor quando o contribuinte informa alíquota para o
RAT inferior ao seu enquadramento na atividade preponderante.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP.
Cabe ao Ministério da Previdência Social publicar anualmente o FAP de cada
empresa, disponibilizando-o, via internet, em seu endereço eletrônico.
O contraditório relativo às normas para a implementação e aplicação do FAP é de
competência do Ministério da Previdência Social.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES.
Somente as exclusões arroladas exaustivamente no parágrafo 9o do artigo 28 da
Lei n.o 8.212/91 não integram o salário-de-contribuição.
RECURSO REPETITIVO. EFEITOS.
Até a manifestação da PGFN, nos moldes previstos no art. 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002, e consequente emissão de Nota Explicativa, a RFB não se
encontra vinculada à decisão judicial proferida no âmbito de Recurso Especial
repetitivo.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO-INCIDÊNCIA.
As verbas pagas pela impugnante aos segurados a título de aviso prévio
indenizado não sofrem a incidência das contribuições segundo restou decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede do Recurso Especial n° 1.230.957/RS,
submetido ao procedimento do art. 543-C do Código de Processo Civil (CPC),
entendimento este que deve ser observado e reproduzido nas decisões
prolatadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, em face da Nota
Explicativa PGFN/CRJ n.o 485/2016.
CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA PARA O SIMPLES. COMPENSAÇÃO
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.465 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725153/2016-35
5
Nos termos do artigo 56, §6o, da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012, é vedada a compensação de contribuições previdenciárias
com o valor recolhido indevidamente para o Simples e Simples Nacional.
COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE CRIMES CONTRA A SEGURIDADE SOCIAL E
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO.
É obrigação legal do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil a formalização de
Representação Fiscal para Fins Penais sempre que, no exercício de suas funções,
constatar a ocorrência, em tese, de crime contra a Seguridade Social.
O posterior juízo de valor, quanto à autoria e materialização do crime tributário, é
da competência dos membros do Ministério Público Federal e dos Juízes Federais,
em sede de denúncia criminal ou de processo judicial, respectivamente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de primeira instância na data de 23/03/2017, conforme
Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo – COMUNICADO (fl. 518), a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (fls. 532/592) na data de 22/05/2017 (fl. 532), no qual repisou os mesmos
argumentos apresentados na Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
Preliminar – Tempestividade
O Recorrente afirma que “embora tenha-se lavrado termo de perempção à fl. 519
do presente processo, o prazo para interposição do recurso ainda não finalizou. A intimação do
Acórdão se deu em 08/03/2017 e consta às fls. 517 do presente processo, que a leitura automática
por decurso de prazo se deu em 23/03/2017. Ocorre que, por ser o contribuinte optante do Simples
Nacional, a leitura automática não deve ocorrer no 15o dia após a data da publicação, como
ocorre com contribuintes não optantes do Simples Nacional. Salienta-se que para os optantes do
Simples Nacional, a leitura automática deverá ocorrer após 45 dias da disponibilização do acórdão,
conforme rege o artigo 16, §1oC da Lei Complementar 123/2006”.
Nesse sentido, afirma que o Recurso Voluntário protocolizado na data de
22/05/2017 é absolutamente tempestivo, uma vez que o decurso do prazo se deu apenas em
23/05/2017 (terça-feira).
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.465 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725153/2016-35
6
Em que pese os argumentos expostos pelo Recorrente, não comportam
acolhimento.
Pela Leitura do artigo 23 do Decreto no 70.235 de 1972, extrai-se as formas de
intimação dos atos administrativos:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;(Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet;(Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;(Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.465 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725153/2016-35
7
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo;(Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado
com expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária
informar-lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da
administração tributária. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
No caso em análise e de acordo com o termo de “Ciência Eletrônica por Decurso de
Prazo”, a ciência do acórdão da DRJ ocorreu em 23/03/2017 (fl. 518).
Assim, tendo sido o Recorrente cientificado do acórdão recorrido no seu endereço
eletrônico no dia 23/03/2017 (quinta-feira), para a contagem prazo para a interposição do
recurso, levando-se em conta a disposição contida no artigo 5o do citado Decreto no 70.235 de
19721, exclui-se o dia da ciência, passando a ser o termo inicial da contagem do prazo o dia
24/03/2017 (sexta-feira) e o termo final o dia 24/04/2017 (segunda-feira). Como o recurso foi
apresentado somente no dia 22/05/2017 conforme comprova carimbo aposto na fl. 532, o recurso
voluntário interposto é manifestamente intempestivo.
Aliás, a própria unidade já havia apontado a intempestividade do recurso
apresentado, conforme se observa do teor do “Termo de Perempção” (fl. 519).
Por oportuno, esclarece-se que a Administração Tributária estabeleceu as normas e
condições para utilização do DTE por meio da Instrução Normativa SRF no 664/2006. E, em seu art.
4o, §2o, essa norma complementar estabelece que o sujeito passivo autoriza a administração
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.465 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725153/2016-35
8
tributária a assim proceder por meio de Termo de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico, do
qual consta expressamente que:
ANEXO I TERMO DE OPÇÃO POR DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO
NI (dados de identificação do sujeito passivo obtidos automaticamente) ́
Nome/Nome Empresarial
Autorizo a Secretaria da Receita Federal a enviar comunicação de atos oficiais
para minha caixa postal eletrônica disponibilizada no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), no endereço, a qual será considerada
domicílio tributário eletrônico. Fico ciente de que o prazo para ser considerado
intimado é de 15 (quinze) dias contados da data em que a comunicação for
registrada em minha caixa postal eletrônica, a qual ficará disponível pelo prazo
de 5 (cinco) anos, salvo se apagada manualmente. Responsável legal perante a
SRF <dados de identificação obtidos automaticamente>:
NOME CPF Local e Data Fundamentação Legal: arts. 2o e 23, III, “a”, e § 4o, II, do
Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972, com a redação do art. 113 da Lei no
11.196, de 21 de novembro de 2005; e Portaria SRF no 259, de 13 de março de
2006.
Desse modo, ao concordar com as regras claramente estabelecidas no Termo de
Opção por Domicílio Tributário Eletrônico, o contribuinte declarou-se ciente de que poderia vir a
ser considerado intimado, de forma presumida, 15 dias depois do registro da comunicação em sua
caixa postal eletrônica. Nesse cenário, competia-lhe periodicamente consultar, em sua caixa
postal, o eventual registro de comunicações sujeitas a prazo para interposição de recursos
administrativos. Além disso, a RFB possibilitou aos optantes pelo DTE cadastrar celulares e e-mails
a fim de ser informado de que há nova mensagem/intimação disponibilizada no e-CAC, o que
passou a facilitar ainda mais aos contribuintes o controle sobre eventuais intimações eletrônicas
postadas pela RFB por meio eletrônico.
Em vista dessas considerações, no caso em apreço, o recurso apresentado não
atende aos pressupostos de admissibilidade, uma vez que, em conformidade com os artigos 5o e
33 do Decreto n° 70.325 de 19722 , que regula o processo administrativo no âmbito federal, o
prazo para a interposição de recurso voluntário é de 30 (trinta) dias a contar da ciência, excluindo-
se na sua contagem, o dia de início e incluindo-se o do vencimento, sendo que os prazos se
iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que tramite o processo ou deva ser
praticado o ato.
Por conseguinte, a teor do disposto no artigo 42, inciso I do referido Decreto no
70.235 de 1972, abaixo reproduzido, uma vez esgotado o prazo legal sem a interposição do
recurso voluntário, trouxe como consequência a definitividade da decisão da primeira instância:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.465 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725153/2016-35
9
(...)
Anota-se, por fim, que em virtude do reconhecimento da intempestividade do
recurso voluntário interposto não serão apreciadas as demais questões meritórias aduzidas pelo
Recorrente nos presentes autos.
Conclusão
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, diante de sua
intempestividade.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 614
DF CARF MF
Original